Tribunal: STF
Processo: ARE 1384379
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE TERCEIROS. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 E 454 DO STF. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 454 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas, além da análise de cláusulas contratuais.



    3. O recurso extraordinário não se presta a reexaminar pressupostos de admissibilidade de recurso de competência final de outros tribunais (Tema 181/STF).



    4. Agravo regimental desprovido.